Tribunal: TJMT
Processo: 0003041-57.2017.8.11.0111
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003041-57.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO PAULO VIEIRA - CPF: 449.169.909-78 (APELANTE), VIVALDO VIEIRA CINTRA NETO - CPF: 016.302.859-19 (APELANTE), RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 593.766.271-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PAULO VIEIRA - CPF: 449.169.909-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS AMBIENTAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação civil pública ambiental, condenando os réus à apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada aprovado pela SEMA e pelo IBAMA, à abstenção de atividades na área embargada e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

O recurso alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo proferiu julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova pericial requerida na contestação, o que comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação das partes para especificação de provas e do indeferimento imotivado de prova pericial requerida, em ação de responsabilidade civil ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de despacho de especificação de provas e a inexistência de decisão fundamentada sobre a desnecessidade da prova pericial requerida configuram cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A prova pericial requerida era relevante para a verificação da titularidade do imóvel e da efetiva ocorrência do dano ambiental, fatos controvertidos na demanda.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em demandas ambientais, a produção de prova técnica é imprescindível quando há controvérsia sobre os elementos fáticos da responsabilidade ambiental.

O julgamento antecipado, sem prévio anúncio e sem motivação concreta sobre a dispensabilidade da prova requerida, enseja nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença proferida sem prévia intimação para especificação de provas, quando existente pedido de produção de prova pericial essencial à solução da controvérsia. 2. Em ações civis públicas ambientais, a produção de prova técnica é imprescindível para a apuração da responsabilidade civil ambiental quando os fatos são controvertidos.”

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, AC 0627743-76.2022.8.04.0001, Rel. Des. Onilza Abreu Gerth, j. 07.02.2023; TJ-BA, APL 0369127-80.2013.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 23.07.2020; TJMT, ApCiv
1001180-06.2022.8.11.0091, Rel. Jose Luiz Leite Lindote, j. 18/06/2025; ApCiv 0000939-91.2013.8.11.0082, Rel. Deosdete Cruz Junior, j. 25/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Vivaldo Vieira Cintra Neto
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, na Ação Civil Pública Ambiental n. 0003041-57.2017.8.11.0111, que julgou procedentes os pedidos para condenar os requeridos a reparar o dano ambiental, mediante a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada aprovado pela SEMA e pelo IBAMA; a abster-se de praticar qualquer atividade na área embargada; e a indenizar danos morais coletivos, no valor correspondente a um salário mínimo (R$ 1.320,00) por hectare desmatado.

O apelante alega que o julgamento antecipado da lide viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, posto que deveria ter sido realizada perícia técnica detalhada.

Afirma que formulou pedido de produção de provas, mas este foi indeferido, bem como não lhe foi oportunizada a manifestação sobre o laudo pericial juntado aos autos.

Sustenta que a responsabilidade objetiva ambiental não exclui a comprovação da efetiva ocorrência do dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente.

Aduz que as provas constantes dos autos são insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade, pois não é o proprietário da área e não realizou o desmate, o que afastaria a responsabilidade civil.

Assevera que é indevida a cumulação da obrigação de reparar o dano ambiental com o pagamento de indenização, além do fato de já ter sido aplicada multa administrativa pelo órgão ambiental, pois tal cumulação implicaria violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Impugna a caracterização de dano moral coletivo.

Defende a nulidade do auto de infração por ausência de perícia local, uma vez que foi lavrado exclusivamente com base em imagens de satélite, além de alegar cumulação indevida de responsabilidades.

Alega que a sentença é extra petita, pois o condenou a indenizar danos ambientais quando, na inicial, o apelado afirmou que tal indenização somente seria devida caso não fosse possível a recuperação da área.

Requer a anulação da sentença. Caso não seja acolhido o pedido de anulação, requer sua reforma para permitir a realização de perícia técnica, a exclusão da cumulação de penalidades e da condenação por dano moral coletivo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id 262569751), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se (Id 297530862), opinando pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença. Subsidiariamente, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Inicialmente, destaca-se que foi indeferido o benefício da justiça gratuita ao apelante e, nos termos da decisão Id 283152377, foi deferido o parcelamento das custas processuais, bem como determinada a manifestação do apelante quanto ao interesse no julgamento do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

No Id 286785868, o apelante juntou a comprovação de recolhimento do preparo recursal e não se manifestou quanto ao interesse na análise do agravo interno.

Portanto, o agravo interno (Id 277706890), interposto contra a decisão que havia indeferido a justiça gratuita, perdeu o objeto com o recolhimento do preparo.

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante suscita a nulidade da sentença, alegando que não lhe foi oportunizada a produção da prova pericial requerida.

Observa-se dos autos que a ação foi ajuizada contra o apelante e João Paulo Vieira, narrando que agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT realizaram inspeção virtual na Fazenda Aliança, situada na zona rural de Matupá/MT, em 27/4/2016, lavrando o Relatório Técnico n. 0164/CFF/SUF/SEMA/2016, diante da constatação de que houve desmate a corte raso de aproximadamente 1.050,6474 hectares sem autorização do órgão ambiental, dos quais 7,6707 hectares estavam dentro de área de preservação permanente, 668,1867 hectares dentro de área de reserva legal e 374,79 hectares fora da área de reserva legal.

Na contestação, foram suscitadas preliminares e alegado que foi realizado laudo técnico, o qual comprova que não houve desmate a corte raso, mas sim queimadas que atingiram o imóvel em período anterior a 22/7/2008, pois a área é vizinha à Reserva Indígena Panará, cujos indígenas têm o hábito de utilizar o fogo para a limpeza de área destinada à agricultura e à pecuária; ainda, que no ano de 2015 foi protocolizado o CAR/MT da propriedade, onde ocorrerá a reparação do dano ambiental.

Foi juntado laudo técnico e expressamente pleiteada a produção de perícia técnica na área da Fazenda Aliança.

Contudo, após a impugnação à contestação e a realização de audiência de conciliação, foi prolatada sentença, julgando antecipadamente a lide, rejeitando as preliminares alegadas na contestação e acolhendo o pedido da inicial.

É certo que o julgamento antecipado da lide não configura, por si só, decisão surpresa, nem implica automaticamente cerceamento de defesa, por se tratar de previsão expressa no CPC como desdobramento natural do processo.

Todavia, a jurisprudência pacífica é no sentido de que o Juízo deve facultar às partes a manifestação sobre a produção de provas, especialmente se esta foi requerida na contestação, bem como anunciar previamente a possibilidade de julgamento antecipado, a fim de evitar decisão surpresa.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO ÀS DECISÕES SURPRESAS. ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NA PRÓPRIA SENTENÇA, SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PREJUÍZO VISLUMBRADO . ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Interpretando-se sistematicamente o CPC, antes da aplicação do julgamento antecipado, impõe-se a prévia de intimação das partes para evitar decisões surpresas; 2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem aplicado o princípio da vedação a decisão surpresa às hipóteses em que se efetuou o julgamento antecipado da lide sem o prévio anúncio, com o fito de anular a sentença proferida; 3 . Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - AC: 06277437620228040001 Manaus, Relator.: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PREJUÍZO VISLUMBRADO. NULIDADE DA SENTENÇA. (...) Vale dizer: não é razoável levar em consideração, para o julgamento de mérito, unicamente os documentos produzidos por um dos litigantes, em detrimento da necessária instrução probatória . 3. Ainda que o julgador seja o destinatário final das provas, e entendendo pela desnecessidade da instrução probatória, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como medida eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia a decisão desfavorável. Cerceamento de defesa configurado. 4 . Apelo conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJ-BA - APL: 03691278020138050001, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2020)

No presente caso, não houve despacho para especificação de provas, tampouco o saneamento do feito.

O apelante pleiteou a produção de prova pericial, notadamente porque juntou, com a contestação, laudo apontando que não houve desmate a corte raso, mas queimadas anteriores a julho de 2008, o que implicaria a existência de área consolidada.

Dessa forma, não há como se deixar de reconhecer que o indeferimento das provas requeridas pelo apelante negou-lhe o exercício pleno da ampla defesa.

Além disso, a sentença apenas menciona que as provas dos autos são suficientes, sem sequer manifestar-se sobre o indeferimento das provas requeridas na contestação.

Por tais razões, deve ser acolhida a preliminar, a fim de oportunizar ao apelante a produção das provas requeridas.

Neste sentido:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir 3. A sentença foi proferida em julgamento antecipado da lide, sem manifestação sobre os pedidos de prova testemunhal e pericial formulados na contestação, o que caracteriza cerceamento de defesa.

4. A matéria controvertida demanda instrução probatória para aferir a efetiva responsabilidade do réu, em especial quanto à titularidade do imóvel à época do dano e à autoria do desmatamento.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Prejudicadas as demais questões recorridas pelo acolhimento da preliminar. Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação judicial sobre requerimentos probatórios relevantes para a controvérsia caracteriza cerceamento de defesa”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 355, I, e 933, caput.. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22.05.2023.

(N.U 1001180-06.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

“ (...)

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve nulidade processual em razão de cerceamento de defesa pela ausência de delimitação dos pontos controvertidos e indeferimento imotivado da produção probatória;

(ii) se restaram comprovadas a inexistência de vínculo entre a autora e o imóvel autuado à época dos fatos, bem como irregularidades nas intimações administrativas;

III. Razões de decidir

4. A sentença foi proferida em julgamento antecipado, sem delimitação formal das controvérsias e sem motivação suficiente para o indeferimento das provas requeridas pela parte autora, especialmente quanto à alegada cessação de atividades e ausência de vínculo com o imóvel.

5. O indeferimento genérico da instrução processual compromete o contraditório e a ampla defesa, notadamente em ações que envolvem responsabilidade administrativa ambiental, cuja apuração demanda verificação concreta de elementos fáticos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a devida fixação dos pontos controvertidos e abertura de instrução probatória.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que julga antecipadamente o mérito sem delimitar formalmente os pontos controvertidos e sem motivar de forma concreta o indeferimento de provas essenciais. 2. Em ações de natureza ambiental, é indispensável a produção de provas quando a verificação de fatos controvertidos é necessária à definição da responsabilidade administrativa.”

(N.U 0000939-91.2013.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025)

Neste mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)

Contudo, o juízo de origem entendeu estarem os autos suficientemente instruídos, julgando antecipadamente a lide sem fundamentar, de forma concreta, a dispensabilidade da prova requerida — notadamente, a perícia técnica, indispensável à elucidação do vínculo fático do réu com a área e à aferição da efetiva ocorrência de dano ambiental significativo.

Embora o ordenamento jurídico reconheça a presunção relativa de veracidade dos documentos técnicos produzidos por órgãos ambientais (CPC, art. 405), tal presunção pode ser elidida por prova em contrário — o que, no caso concreto, restou obstado em virtude da supressão da fase instrutória.

A jurisprudência do STJ é firme ao considerar que a antecipação do julgamento configura cerceamento de defesa quando a matéria é controvertida e a parte requer a produção de provas essenciais à comprovação de fatos impeditivos do direito do autor:

“É nula a sentença que julga antecipadamente a lide em caso de controvérsia sobre fatos relevantes, sem oportunizar a produção de prova requerida pela parte e essencial ao deslinde da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1.633.715/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 11/05/2017)

Deste modo, evidenciado o cerceamento de defesa, impõe-se a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se oportunize a produção das provas requeridas.”

Diante disso, ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa e
DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja realizada a devida instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025